Tribunal: STF
Processo: Rcl 87064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº  5438639-78.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Luiz Soares Pereira, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.

    3. Noticia que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao entender que o auxílio-alimentação previsto na Lei Estadual nº 19.951/2017 possui natureza tipicamente indenizatória, por se destinar a recompor o patrimônio do servidor em razão das despesas com alimentação durante o exercício funcional, conforme expressa disposição do art. 2º da referida norma.

    4. Informa que o beneficiário interpôs recurso Inominado, sustentando que, embora a lei atribua natureza indenizatória i verba, o próprio Estado de Goiás efetua descontos previdenciários sobre o auxílio-alimentação, o que lhe conferiria natureza remuneratória, à luz do Tema 1.164 do STJ, segundo o qual incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

    5. Aponta que o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás deu provimento ao recurso inominado interposto pelo beneficiário, reformando a sentença de primeiro grau.

    6. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.

É o relatório.
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“SV. 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.

    12. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, cuja ementa ostenta a seguinte redação (e-doc. 4, p. 1-3; grifos e destaques do original):

“EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 1164 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
 I - CASO EM EXAME: 
1. Narra o autor, ora recorrente, que exerce a função de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) e que percebe vencimento base + auxílio-alimentação + gratificação de risco. Diz que embora o auxílio-alimentação seja previsto na legislação estadual como de natureza indenizatória, o ente público passou a realizar os descontos previdenciários sobre a referida verba, atribuindo-lhe natureza remuneratória. Aduz que esse entendimento foi justificado com fundamento no Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo reconhecimento da natureza remuneratória da verba de auxílio-alimentação, conforme adotado pela própria Administração Pública Estadual para fins de tributação previdenciária, e a condenação do Estado de Goiás a computar tal verba para todos os efeitos legais, com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato; condenação do requerido a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas até o efetivo pagamento, além de juros de mora de 1% ao mês e INPC, nos termos do art. 34 da Lei Complementar n.º 77 e o Inciso I do art. 32 da Lei Complementar nº 161/2020, desde o momento do desconto indevido.
 2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
3. Em suas razões, o autor/recorrente alega que o Estado de Goiás ora considera o auxílio alimentação como verba remuneratória, para fins de incidência de contribuição, ora como verba indenizatória, para fins de exclusão em pagamentos obrigatórios ao servidor. Afirma que a jurisprudência das Turmas Recursais do TJGO tem reconhecido que o auxílio-alimentação pago em pecúnia possui caráter salarial. Aponta o Tema 1164 do STJ, que pacificou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, pois adquire caráter salarial. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua inclusão na base de cálculo do 13º salário, férias e reflexos. 
III - RAZÕES DE DECIDIR: 
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.995.437 CE (Tema 1.164 /STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, a seguinte síntese: “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”. 
5. A despeito da Lei Estadual n. 19.951/2017 prever caráter indenizatório do auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia e de forma habitual, ele assume caráter remuneratório, independentemente da classificação atribuída pela legislação.
6. Ademais, é entendimento da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que se o auxílio alimentação for pago em pecúnia, ele possui natureza remuneratória e, sobre ele, incide contribuição previdenciária. Precedentes: 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5443736-59, Juiz Relator Pedro Silva Corrêa, 03/08/2025 e 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5361643-39, Juiz Relator Alano Cardoso e Castro, 17/06/2025. 
7. Por conseguinte, o auxílio-alimentação deve integrar a base de cálculo das férias indenizadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois se trata de verba com feição salarial, paga em espécie, com habitualidade, mês a mês, enquanto na atividade, fazendo jus a parte recorrente ao recebimento das diferenças devidas. 
IV – DISPOSITIVO: 
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença de origem e declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. Sobre o numerário deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do mês subsequente ao que cada valor se tornou devido; e juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, desde a citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9494/1997, até dezembro de 2021, quando a Taxa Selic deve ser adotada para atualização monetária e recomposição da mora, com fulcro no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal n. 113/2021 e artigo 5º da Resolução n. 448, de 25 de março de 2022, do Conselho Nacional de Justiça. 
9. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. 
10. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.” 

    13. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.

    14. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 
4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 
5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; grifos acrescidos).

    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente